Tribunal: TJDFT
Processo: 0000315-59.2019.8.07.0012
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTO DE POLICIAL. DISPENSABILIDADE DE APREENSÃO DA ARMA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE. FUNDAMENTO INIDÔNEO. EXCLUSÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. Não há que se falar em insuficiência probatória, se o acervo fático é harmônico e coeso em demonstrar a prática do delito de roubo majorado e os elementos informativos colhidos na delegacia foram confirmados em juízo, propiciando o exercício do contraditório e da ampla defesa pelos acusados.
2. Nos crimes patrimoniais, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, sobretudo quando seus depoimentos na delegacia e em juízo forem seguros e coerentes e vierem confirmados por outros elementos probatórios.
3. Prescindível a apreensão e perícia da arma para a configuração da causa de aumento, se há nos autos outros elementos de prova suficientes para comprovar o efetivo emprego do artefato. Precedente do STJ.
4. Ante o novo entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, afasta-se a valoração negativa da personalidade, por considerar que condenações pretéritas não constituem fundamento idôneo para análise desfavorável de tal circunstância judicial.
5. Apelação do primeiro réu não provida. Provida, em parte, a do segundo réu.